Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005441-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – OMISSÃO EVIDENCIADA QUANTO À ANÁLISE DO TERMO DE QUITAÇÃO – DOCUMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2015 A 2019 – PROCESSOS ORA RECLAMADOS REFERENTES A PERÍODOS DIVERSOS – OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAR O JULGAMENTO MERITÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser acolhidos, mesmo que em parte, os Embargos de Declaração quando há omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, a omissão consiste na não análise do termo de quitação juntado aos autos, assinado pelo Embargado

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Contudo, o documento em questão não possui o condão de alterar o julgamento meritório.

As ações ora discutidas, as quais se pretende o arbitramento de honorários, foram distribuídas nos anos de 2002, 2010 e 2011, e o termo de quitação se refere às ações distribuídas nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, de modo que não se pode considerar, com razoável grau de certeza, que um processo distribuído no ano de 2002, por exemplo, sobre o qual se busca o recebimento de honorários pelos trabalhos realizados, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, estaria incluído nesse termo de quitação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1005441-33.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra Acórdão unânime (ID. 239989665) que negou provimento à Apelação Cível interposta contra
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
e majorou os honorários recursais de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O
Embargante aduz que o acórdão contém nulidade, visto que partiu de premissa fática equivocada e decidiu fora dos limites da lide, sendo, portanto,
extra petita.

No mesmo sentido, alega que o acórdão contém omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, o que viola o art. 421-A, inciso II, do Código Civil, que trata sobre os riscos dos contratos civis e empresariais.

Ainda, defende que há omissão no acórdão quanto ao termo de quitação existente nos autos.

Por fim, aduz a existência de omissão e contradição no que tange à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, consoante cláusula 6 do contrato.

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (ID. 243837667), pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE –
EXTRA PETITA
:

Embora o
Embargante aduza, preliminarmente, que o acórdão contém nulidade, visto que partiu de premissa fática equivocada e decidiu fora dos limites da lide, sendo, portanto,
extra petita
, tal matéria se confunde com o mérito e será analisada no tópico seguinte.

VOTO – MÉRITO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, o Embargante aduz uma série de omissões, contradições e erro material, que inexistem no acórdão, salvo quanto à menção a respeito do termo de quitação.

Nessa senda, por inexistir omissão, contradição e erro material quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem como quanto aos riscos dos contratos civis e empresariais, quanto à forma de remuneração e valor fixado, afasto as alegações de vício no
decisum
colegiado.

Por outro lado,
acolho a alegação de omissão quanto à análise do termo de quitação
, e passo a saná-la.

No caso em testilha, o escritório de advocacia Embargado atuou nos seguintes processos:

·

0000262-28.2010.8.11.0030
– Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de KITMOVEIS Comércio Ltda., Humberto Martins Quito e Salma Nunes Quito, com valor da causa de R$ 83.161,67 (oitenta e três mil cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), que tramita na Comarca de Nobres/MT.

·

0000338-10.2010.8.11.0044
– Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Keili Aparecida Nagano, Ermes Gomes Bezerra e Ermes Gomes Bezerra ME, com valor da causa de R$ 75.705,74 (setenta e cinco mil setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT.

·

0000371-83.2002.8.11.0010
– Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Klybs Mathias e Antonio Carlos do Val de Oliveira, com valor da causa de 41.589,53 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), em tramite na Comarca de Jaciara/MT.

·

0000813-64.2002.8.11.0005
– Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Juceli Burg – ME, Juceli Burg e Plinio de Gois Falcão, com valor da causa de R$ 34.991,55 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), em tramite na Comarca de Diamantino/MT.

·

0000823-72.2011.8.11.0044
– Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Tomeko Suzuki ME, Marcio Suzuki Marinho de Oliveira e Renato Marinho de Oliveira, com valor da causa de R$ 91.723,29 (noventa e um mil setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), em tramite na Comarca de Paranatinga/MT.

Nota-se, portanto, que se trata de 05 ações distribuídas nos anos de 2002, 2010 e 2011.

Já o
termo de quitação
juntado aos autos (ID. 233798231) se refere às ações distribuídas nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, de modo que não se pode considerar, com razoável grau de certeza, que um processo distribuído no ano de 2002, por exemplo, sobre o qual se busca o recebimento de honorários pelos trabalhos realizados, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, estaria incluído nesse termo de quitação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1004035-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024) (destaquei).

Portanto, acolho a arguição de omissão, contudo, sem que tenha o condão de alterar o julgamento, visto que o termo de quitação ID. 233798231 não engloba o pagamento de honorários referente às ações ora questionadas.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para reconhecer a existência de omissão no acórdão, apenas quanto à análise do termo de quitação, contudo, sem o condão de alterar o julgamento meritório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024